Tribunal: TJDFT
Processo: 0750818-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750818-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARLUCE PAULA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARTHONY OLIVEIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A (Id. 22108065) em face de decisão monocrática (Id. 21904198) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, em razão da ausência de regularização da representação processual. Em suas razões de embargos, a operadora ré alega a existência de erro material atinente à eventual falha no sistema PJe quando da juntada da cópia integral do processo originário nos autos do agravo de instrumento, vez que foi suprimido o substabelecimento assinado eletronicamente constante daqueles autos. Ressalta que a Medida Provisória no 2.200-2 garante a validade e a eficácia dos documentos assinados eletronicamente por meio de processos de certificação disponibilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Acrescenta que o artigo 411, inciso II, do CPC, por sua vez, equiparou a assinatura digital ao reconhecimento de firma por Tabelião. Aduz que o prazo para regularização da representação processual concedido para a operadora ré se esgotou na data de 10/12/20, estando, portanto, tempestiva a juntada do documento solicitado. Assevera que não há que se falar em preclusão consumativa, considerando que o ato de regularização do preparo é totalmente desvinculado da juntada de outros documentos, como o substabelecimento em questão, que ocorreu de forma tempestiva, não podendo a ré arcar com o ônus decorrente de eventual falha no sistema. Ao final, pleiteia a reforma da decisão, ante a juntada do substabelecimento assinado, para o conhecimento e prosseguimento do agravo de instrumento. Sem contrarrazões (Id. 23744613). É o relatório. Decido. Inicialmente, insta ressaltar que nos termos do artigo 1.024, §2o, do CPC, os embargos declaratórios opostos em face de decisão proferida pelo relator deverão ser decididos monocraticamente. No tocante à alegação de que houve eventual falha no sistema PJe quando da juntada dos documentos constantes dos autos de origem no presente agravo de instrumento, vez que foi suprimido o substabelecimento assinado eletronicamente constante daqueles autos (processo no 0709639-22.2020.8.07.0004), não assiste razão à operadora ré embargante. Compulsando o referido feito, verifica-se que o substabelecimento constante daquele processo, juntado no Id. 78354642 - Pág. 1, é o mesmo carreado aos presentes autos (Id. 21787885 - Pág. 57), portanto, sem a regular assinatura do procurador. Tendo sido oportunizada à operadora embargante a regularização da representação processual, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, não houve o cumprimento integral da determinação judicial, tendo a ré se limitado a juntar a guia de preparo (Ids. 21863134 e 21863140). Ademais, o argumento de que a representação processual foi regularizada tempestivamente não merece prosperar, pois o cumprimento da determinação apenas se deu em 02/02/2021 (Id. 22911244), portanto, totalmente a destempo. Com efeito, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que a oposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Como é cediço, o presente recurso não possui, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Não é matéria dos embargos de declaração, portanto, o inconformismo da parte com o resultado obtido. Nesses termos, evidencia-se a intenção da parte de alterar o resultado obtido por meio de instrumento processual inadequado. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. P.I. Brasília-DF, 5 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora